Tribunal: STF
Processo: ADPF 546
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Resolução da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel. Ato regulamentar. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Inexistência de ofensa direta a preceito fundamental. Controle de legalidade. Pretensão incompatível com a via da arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que é incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental se o debate pretendido não se atém à temática dos preceitos fundamentais e exige exame de norma infraconstitucional. Precedentes.



2. Hipótese de pretensão do exame da legalidade da atuação regulatória da Agência Nacional de Telecomunicações em face de prestadores de serviços de valor adicionado. O parâmetro de controle não se atém à ótica dos preceitos fundamentais, exigindo a realização de exame de legislação infraconstitucional. A ofensa à Constituição Federal, se verificada, seria apenas reflexa (indireta).



4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida.



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido cautelar, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, tendo por objeto os §§ 1º e 2º do art. 64-A da Resolução nº 73/1998, com redação dada pelo art. 8º da Resolução nº 693/2018 da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    Resolução nº 693/2018, art. 8º. Incluir o art. 64-A ao Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 73, de 25 de novembro de 1998, nos seguintes termos: 



    Art. 64-A. É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de telecomunicações para prestação de serviços de valor adicionado, em regime de livre pactuação, e de forma isonômica e não discriminatória, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, observados os princípios e fundamentos da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, e do Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016. 



    § 1º. Eventuais conflitos no relacionamento previsto no caput serão dirimidos pela Anatel. 



    § 2º. A Anatel poderá solicitar a qualquer tempo cópia dos contratos que materializem o relacionamento previsto no caput.” 



    2. A requerente sustenta que as normas impugnadas atribuem, “sem qualquer fundamento legal, competência à Anatel para dirimir conflitos entre prestadoras de serviços de telecomunicação e prestadoras de serviço de valor adicionado”. Alega que a norma permite a regulação da ANATEL também em face do prestador de serviço adicionado, o que desconfiguraria a regra estabelecida no § 2º do art. 61 da Lei nº 9.472/1997. Aduz que as normas impugnadas incorreram em violação aos princípios da separação dos Poderes (CF, art. 2º), da legalidade (CF, arts. 5º, II, e 37), do devido processo legislativo (CF, art. 5º, LIV), da liberdade de iniciativa e da livre concorrência (CF, art. 170, caput e inciso IV).



    3. Em cumprimento ao art. 10 da Lei nº 9.868/1999, determinei a intimação do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, autoridade da qual emanou o ato normativo impugnado, para que, querendo, se pronunciasse sobre o pedido.



    4. Em suas informações, o Conselho Diretor da ANATEL manifestou-se pela improcedência da ação direta.



    5. A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República manifestaram-se pelo não conhecimento da ação e pela improcedência do pedido.



    6. O Conselho Diretor da ANATEL foi admitido no feito na qualidade de amicus curiae.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não deve ser conhecida.



    9. Os dispositivos impugnados – art. 64-A, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 173/98, com redação dada pelo art. 8º da Resolução nº 693/2018, da Agência Nacional de Telecomunicações – são preceitos normativos secundários que apenas regulamentam o disposto no art. 61, § 2º, da Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a “organização dos serviços de telecomunicações, a criação e o funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995”. Eis a redação do dispositivo referido:



    “Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações.



    § 1º Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição.



    § 2° É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de telecomunicações para prestação de serviços de valor adicionado, cabendo à Agência, para assegurar esse direito, regular os condicionamentos, assim como o relacionamento entre aqueles e as prestadoras de serviço de telecomunicações” (Sem grifos no original).



     



    10. A pretensão do requerente restringe-se ao exame da legalidade da atuação regulatória da Agência Nacional de Telecomunicações em face de prestadores de serviços de valor adicionado. O parâmetro de controle, portanto, não se atém à ótica dos preceitos fundamentais, exigindo a realização de exame de legislação infraconstitucional. A ofensa à Constituição Federal, se verificada, seria apenas reflexa (indireta), o que impede o conhecimento da ação. Esta Corte tem rechaçado a tentativa de submeter ao controle concentrado de constitucionalidade juízo de legalidade do poder regulamentar. Neste sentido, destaco os seguintes precedentes representativos:



    Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. PROFESSORES. POSSIBILIDADE DE GOZO CUMULATIVO DE REMUNERAÇÃO POR FÉRIAS ESCOLARES E AVISO PRÉVIO. SÚMULA Nº 10 DO TST. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO REFLEXA OU OBLÍQUA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO. ART. 322, § 3º, DA CLT. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    1. O Requerente pretende evitar e reparar alegada lesão a preceitos fundamentais causada por interpretação firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho que impõe aos estabelecimentos de ensino a obrigação de efetuar pagamento de férias coletivas e aviso prévio cumulativamente aos professores, sendo certo que o acolhimento da pretensão formulada na ADPF demandaria reinterpretação dos artigos 322, § 3º, e 487 da CLT, a revelar o caráter infraconstitucional da controvérsia. 



    2. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível para impugnação orientação jurisprudencial apontada como contrária a normas basilares da Constituição, desde que cumprido o requisito da subsidiariedade, ante a inexistência de outro meio processual para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato. Precedentes do Plenário: ADPF 33, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2005; ADPF 144, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2008; ADPF 54, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2012; ADPF 187, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011. 



    3. O trânsito em julgado eventual de decisões proferidas em ações individuais e coletivas nas quais tenha sido discutida a mesma questão apresentada na ADPF não obsta a fiscalização abstrata de constitucionalidade, máxime porque a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado pode servir de fundamento para a rescisão de títulos executivos judiciais, ex vi dos artigos 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5º a 8º, do CPC/2015. 



    4. A afronta indireta a preceitos constitucionais não autoriza o ajuizamento da ADPF, por inexistir controvérsia de ordem constitucional ou lesão direta a preceito fundamental, consoante exigido pelo art. 1º, caput e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.882/99. Precedentes: ADPF 406 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016; ADPF 350 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2016; ADPF 354 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016. 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não conhecida.



    (ADPF 304, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. em 08.11.2017, DJe 20.11.2017, grifou-se).



    RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. LEI Nº 9.503/2015 DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. EVENTUAL AFRONTA INDIRETA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. NÃO CABIMENTO.



    1. Não ostenta legitimidade para a propositura da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a teor dos arts. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999, art. 2º, IX, da Lei nº 9.868/1999 e 103, IX, da Lei Maior, a entidade de administração de desporto, criada na forma da Lei nº 9.615/1999, com poderes de coordenação, administração e normatização, porque tem caráter dirigente de prática desportiva, e não representativo de interesses de classe ou categoria. O exercício de autoridade e controle (poder de polícia) e desempenho de funções normatizadoras é incompatível com o reconhecimento de caráter representativo de classe, a exemplo dos conselhos profissionais que, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, não detêm legitimidade ativa para deflagrar o processo de fiscalização abstrata da constitucionalidade de leis e atos normativos. Precedentes. 



    2 . Resulta incabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental que não atende ao pressuposto processual concernente à relevância constitucional da controvérsia (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999), uma vez limitada a pretensão ao controle de legalidade, em face da Lei nº 9.503/1997 (Código Brasileiro de Trânsito), de diploma normativo municipal que estabelece diretrizes para autorizar a realização de eventos esportivos na modalidade de corrida de rua no território do Município, apenas indiretamente resvalando nos preceitos constitucionais invocados. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ADPF 406 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. em 02.02.2016, DJe 21.02.2017, grifou-se).



    Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Suposta violação dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da inafastabilidade da jurisdição em virtude de adiamento no julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na ADPF nº 153/DF, da Relatoria do Ministro Luiz Fux. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional para verificar as suscitadas ofensas à CF/88. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de discussão em sede de ADPF. Agravo regimental não provido. 



    1. A ofensa ao art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, caso configurada, seria meramente reflexa ou indireta, sendo incabível sua análise em sede de controle abstrato de constitucionalidade, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Precedente: ADPF nº 192/RN-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 17/9/15. 



    2. Pedido de adiamento do julgamento dos embargos de declaração na ADPF nº 153/DF feito pelo próprio autor da referida arguição, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), estando os aclaratórios ainda apresentados em mesa, aguardando, no momento, indicação de nova data para julgamento pelo Plenário da Corte. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (ADPF 350 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. em 18.11.2016, DJe 02.12.2016, grifou-se).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SERVIÇO MILITAR. INGRESSO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS POR CONCURSO PÚBLICO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. ALEGADA LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA MORALIDADE. DISPOSITIVOS DOS DECRETOS NS. 880/1993 (§ 3º DO ART. 24) E 3.690/2000 (§ 5º DO ART. 25) PELOS QUAIS SE REGULAMENTA O ESTATUTO DOS MILITARES (LEI N. 6.880/1980). OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ADPF 260 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. em 28.05.2015, DJe 17.06.2015, grifou-se).



    11. A afronta meramente reflexa e indireta a preceitos fundamentais não autoriza o ajuizamento da ADPF, dada a inexistência de controvérsia de ordem constitucional ou a lesão a preceito fundamental, conforme estabelecido no art. 1º, caput e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.882/1999.



    “Art. 1º A argüição prevista no § 1o do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.



    Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental:



    I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição; (Vide ADIN 2.231-8, de 2000).”



    12. Diante do exposto, com base no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    Publique. Intime-se



          Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator